Tribunal: TJMT
Processo: 1014129-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014129-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANTONIO MARIA PEREIRA
AGRAVADO:- MACKSON MARCELO MANTOVAN
Agravo de Instrumento n. 1014129-78.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, indeferiu a penhora no rosto dos autos 8013617-40.2016.8.11.0003, referente aos créditos pertencentes à MONTOVAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME.
O agravante alega que busca receber seu crédito desde 2014 e todas as tentativas de penhora via Badenjud e Renajud foram infrutíferas.
Diz que tomou conhecimento que o devedor é o único proprietário da Montovan Locadora de Veículos Ltda ME, a qual tem créditos a serem levantados nos autos n. 8013617-40.2016.811.0003 em tramite na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.
Aduz que não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que se trata de microempresa e tem como único proprietário o agravado, o que caracteriza a indivisibilidade do patrimônio entre a pessoa jurídica e pessoa física, sendo então dispensável o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a penhora no rosto dos autos n. 8013617-40.2016.8.11.0003, referente aos créditos pertencentes à MONTOVAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME, de propriedade do devedor, proferido nos seguintes termos:
(...)
Notadamente, conforme certidão simplificada de (fl. 482, pág. 1 do id 58414033), trata-se de uma empresa com Natureza Jurídica de “Sociedade Empresaria Limitada”, possuindo personalidade jurídica e patrimônio próprios.
(...)
Desta feita, indefiro a pretensão levada a efeito, conforme petitórios de (fls. 468/473, págs. 1/6 do 58414014 e fls. 493/494, págs. 1/2 do id 58455169), tendo em vista que referida medida seria cabível, excepcionalmente, após o acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, o que não é o caso
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há indicação de que a empresa do agravado esteja em via de receber o crédito referente ao processo n. 8013617-40.2016.8.11.0003, pois, ao que consta foi expedido o ofício requisitório, porém não consta que há previsão para o recebimento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator